Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707847-76.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE DA CONCEICAO OLIVEIRA NEVES APELADO: SIND. TRAB. COM. ATAC. E VAREJ. MATER. CONSTR. DO DF D E S P A C H O Trata-se de apelação (ID n. 15041306) interposta por Simone da Conceição Oliveira Neves contra a sentença (ID n. 15041298) proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF em ação monitória proposta pela apelante contra o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Atacadista e Varejista de Materiais de Construção do Distrito Federal – SINTRAMACON/DF. O apelado não está regularmente representado, pois não juntou o ato constitutivo que designa quem o representa em juízo, nos termos do art. 75, VIII, do Código de Processo Civil[1]. Intime-se o apelado para regularizar, no prazo de cinco dias, sua representação processual. Advirto à parte que em caso de descumprimento será determinado o desentranhamento das contrarrazões (ID n. 15042459), nos termos do art. 76, § 2o, II, do Código de Processo Civil[2]. Após, voltem conclusos. [1] BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: [...] VIII - a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Disponível em: &lt;http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm&gt;. Acesso em: 24 março 2020. [2] BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: [...] II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Disponível em: &lt;http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm&gt;. Acesso em: 24 março 2020. Brasília, 24 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator